Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. QUEIXA-CRIME OFERTADA APÓS O PEREMPTÓRIO SEMESTRE DECADENCIAL, A PAR DA PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” DEFEITUOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. REMANESCENTE CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR ANÁLISE DA EXISTÊNCIA (OU NÃO) DA PROCURAÇÃO E DA OCORRÊNCIA (OU NÃO) DA DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por A.N.P. (querelante) em desfavor de M.R.N.S. (querelada), na qual relata que a querelada, em 31.12.2019, por volta das 23h, durante festa de fim de ano na residência da querelada, em Morro Azul, São Sebastião/DF, teria proibido a entrada da querelante no local, ocasião em que teria apertado o pescoço dela e a xingado de “vagabunda” e de “prostituta”. Registra-se que a querelada teria sido casada com o irmão da querelante, o qual possuía “esclerose lateral amiotrófica” e teria falecido em 18.9.2021.
II. Denota-se, da análise do acervo probatório, que: a) foi oferecida queixa-crime, em 04.1o.2022, na qual a querelante imputa à querelada a prática de injúria real e injúria racial, e pleiteia reparação por danos extrapatrimoniais; b) conforme laudo de exame de corpo de delito n. 47/2020 (id 41207866), a conduta da querelada causou lesões contusas na região cervical da querelante; c) em razão da ilegitimidade ativa da parte querelante (“as supostas condutas praticadas pela autora do fato, em 1o/1/2020, correspondem ao delito de injúria real, previsto, no artigo 140, §2o, do Código Penal e devem ser processadas por meio de ação de iniciativa pública, cuja legitimidade é afeta exclusivamente ao Ministério Público”), o juízo originário rejeitou a queixa-crime (Código de Processo Penal, art. 395, II) e designou audiência de conciliação, por ter o Ministério Público tomado conhecimento dos fatos somente em 18.02.2022 (id 41207871); d) a sessão conciliatória resultou infrutífera (id 41207888); e) posterior alegação da querelada de ocorrência da decadência do direito de queixa, a resultar na extinção da punibilidade, porquanto o suposto delito de injúria teria sido praticado em 31.12.2019 e a inicial acusatória proposta em 04.1o.2022; f) manifestação do Ministério Público pela declaração de extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal (id 41207896); g) acolhido o parecer ministerial, foi julgada extinta a punibilidade da querelada em relação ao crime de injúria (id 41207897); h) recurso interposto pela querelante, a qual alega que o Ministério Público teria tomado conhecimento dos fatos narrados nos presentes autos eletrônicos somente em 18.02.2022, razão pela qual não teria ocorrido a decadência em relação à injúria, e tampouco quanto ao crime de lesão corporal.
III. Inicialmente, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça em grau revisional, “ao contrário do que afirmado pela apelante, o que se verifica dos autos é que eles versam sobre os crimes de injúria e lesão corporal, inexistindo injúria real. É que a injúria real é cometida por intermédio das vias de fato ou de lesão corporal, sendo que nesse último caso ocorre concurso material de crimes, respondendo o agente tanto pela injúria real quanto pela lesão corporal. O que determinará a existência de injúria real é o emprego da violência que, pelo meio empregado, deve ser considerado aviltante, desonroso por sua natureza, por exemplo arrancar um fio de barba, pintar o rosto de alguém com piche, levantar as saias de uma senhora. Ou seja, na violência empregada pela querelada não houve a intenção de ferir a honra da querelante, uma vez que sua conduta não foi orientada pelo animus injuriandi ou diffamandi. Assim, inexistindo a citada pretensão de ultrajar a vítima, restará, tão somente, a ofensa à integridade. Não há nos autos nenhum elemento que permita concluir que houve a prática do crime de injúria racial, prevista no § 3o do art. 140 do CP, uma vez que os xingamentos de “vagabunda” e “prostituta” não fazem alusão à raça, cor, etnia, religião ou origem”.
IV. Por conseguinte, a despeito da inadequação típica eleita pela parte querelante, o caso que ora se apresenta versa sobre hipótese de cometimento, em tese, dos delitos de injúria e de lesão corporal de natureza leve.
V. Nesse quadro fático-jurídico, em relação ao delito de injúria, de acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal, ocorre a decadência da ação penal quando a parte ofendida não oferece a queixa-crime dentro do prazo de seis meses, contados a partir do momento em que toma conhecimento da autoria.
VI. O conhecimento da autoria é objetivamente considerado para se evitar o manuseio do marco inicial do prazo decadencial por parte do ofendido. E no caso vertente, resulta inequívoco que a querelante tomou ciência dos supostos fatos ofensivos à sua reputação em 31.12.2019. Logo, forçoso concluir pela não observância do prazo decadencial, pois o prazo ao ajuizamento da queixa-crime teria findado em 30.6.2020, e a inicial acusatória foi protocolizada somente no dia 04.1o.2022.
VII. Não fosse isso suficiente, a queixa-crime deveria ter sido apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome da querelada e a menção dos fatos criminosos (Código de Processo Penal, art. 44), o que não ocorreu.
VIII. No caso concreto, a procuração não traz qualquer descrição ao fato-crime ou indicação do dispositivo penal a ser imputado à querelada (id 41207862), o que constitui vício que poderia ter sido sanado se a queixa-crime também tivesse sido concomitantemente assinada pela querelante (Precedente: TJDFT, 3a TR, acordão 1257498, DJE 02.7.2020). Inviável, pois, o saneamento após o peremptório prazo decadencial, dada a afetação direta ao “status dignitatis” da parte querelada, além de ficarem bem delimitadas as responsabilidades da querelante e de sua advogada.
X. Diante da decadência do exercício do direito de queixa, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (Código de Processo Penal, art. 395, III).
XI. Por fim, impõem-se o retorno dos autos à origem para regular análise quanto à existência (ou não) da representação, da prescrição e da decadência do suposto delito remanescente (lesão corporal de natureza leve), cuja iniciativa da ação penal pública está condicionada à representação da vítima.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o).